Tribunal: STF
Processo: ADI 7641
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME FISCAL SUSTENTÁVEL (LEI COMPLEMENTAR 200/2023). TETO DE GASTOS. RECEITAS PRÓPRIAS DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE DO TETO. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA FINANCEIRA DOS TRIBUNAIS. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente ação direta para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 3º, caput e § 2º, da Lei Complementar 200/2023, de forma a excepcionar do teto ali previsto as receitas próprias dos Tribunais e órgãos do Poder Judiciário da União destinadas ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas do Poder Judiciário da União.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alegação de obscuridade no acórdão quanto à abrangência das receitas próprias do Poder Judiciário federal que estariam excepcionadas do teto de gastos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial.



    4. As receitas próprias dos Tribunais e órgãos do Poder Judiciário da União que foram excluídas do teto de gastos instituído pela Lei Complementar 200/2023 por força do acórdão embargado abrangem: (i) despesas custeadas com receitas próprias, ou de convênios, contratos ou instrumentos congêneres, celebrados com os demais entes federativos ou entidades privadas; e (ii) custas e emolumentos.



    5. Não se afiguraria legítimo modificar retroativamente a base de cálculo originalmente utilizada na apuração do limite de despesas primárias para os órgãos Poder Judiciário federal, diminuindo-lhe o valor para, então, projetá-lo a partir deste patamar inferior, com as devidas correções, para os exercícios seguintes. Tal solução não leva em consideração que tais órgãos não gozaram de uma margem orçamentária adicional em face de suas receitas próprias nos exercícios de 2024 e de 2025 e acaba por reduzir o limite fiscal atual e porvindouro para as suas despesas como se tivessem.



    6. A solução interpretativa que melhor prestigia a segurança jurídica, o equilíbrio orçamentário e, em última análise, a autonomia do Poder Judiciário federal é aquela que mantém os limites individualizados atuais para as despesas primárias de seus respectivos órgãos, tais quais previstos na Lei Orçamentária Anual de 2025. O teto dos orçamentos posteriores (2026 e seguintes) deverão ser calculados a partir das dotações de 2025, com base na fórmula prevista no art. 3º, § 1º, I, da LC 200/2023, com a exclusão das receitas próprias da base de cálculo do limite para dali em diante.



    7. É importante consignar que o cálculo do limite fiscal, assim como da margem orçamentária adicional conferida pela receitas próprias (despesas custeadas com receitas próprias, ou de convênios, contratos ou instrumentos congêneres, celebrados com os demais entes federativos ou entidades privadas, assim como custas e emolumentos) deve levar em consideração os valores efetivamente recolhidos por cada órgão do Poder Judiciário federal.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Embargos de Declaração rejeitados, com o registro de esclarecimentos prestados de ofício.